Tribunal: TJMT
Processo: 0000111-13.2018.8.11.0085
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000111-13.2018.8.11.0085
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO DA SILVA - CPF: 513.375.769-72 (EMBARGANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), BRANDINA DA SILVA - CPF: 603.603.809-72 (EMBARGANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), BRANDINA DA SILVA - CPF: 603.603.809-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ABUSIVIDADE CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ANTONIO DA SILVA contra acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto nos autos de Embargos à Execução movidos em face de cooperativa de crédito, com o objetivo de reconhecimento de excesso de execução, abusividade de encargos contratuais e nulidade de cláusulas. O embargante alega vícios no julgado por omissão e erro material decorrente da negativa de produção de prova pericial, ausência de pactuação expressa para capitalização de juros e ilegalidade da cobrança cumulativa da taxa CDI com juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão ou erro material quanto ao indeferimento de prova pericial, caracterizando cerceamento de defesa; (ii) avaliar se há omissão sobre a inexistência de pactuação expressa para capitalização de juros; (iii) determinar se a aplicação da taxa CDI cumulada com juros moratórios configura bis in idem ou afronta à Súmula 176 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial funda-se na suficiência da prova documental constante nos autos, inexistindo cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado do STJ de que o juiz é o destinatário da prova.

4. O acórdão recorrido examina de forma clara e fundamentada todas as matérias suscitadas, inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

5. A via eleita revela-se inadequada para rediscutir matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento da lide.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ANTONIO DA SILVA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
293909878, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões,
(ID.

295190398
), alega omissão e erro material por adoção de premissa fática equivocada que resultou em cerceamento de defesa, ao impedir a produção de provas essenciais, especialmente pericial, para comprovação de irregularidades contratuais.

Sustenta ainda a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa e clara, conforme entendimento consolidado pelo STJ, e a nulidade da aplicação da taxa CDI como índice de correção monetária cumulada com juros moratórios, por configurar bis in idem e contrariar a Súmula 176 do STJ, requerendo a correção dos vícios e a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões sob ID. 297541366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega o embargante, em síntese, cerceamento de defesa pela negativa de produção de prova pericial, ausência de pactuação expressa da capitalização de juros e ilegalidade na incidência da taxa CDI cumulada com juros moratórios. Contudo, tais argumentos não prosperam. O indeferimento da prova técnica pelo juízo de origem deu-se com fundamento na suficiência da prova documental para o julgamento da lide, inexistindo, assim, cerceamento de defesa.

Quanto à capitalização de juros, os instrumentos contratuais firmados pelas partes demonstram cláusula expressa autorizando sua cobrança, conforme admitido pela jurisprudência da Corte Superior em sede de cédula de crédito rural. No tocante à incidência da taxa CDI, não restou demonstrada qualquer abusividade concreta, tampouco houve comprovação de valores cobrados exclusivamente a esse título, sendo válida a pactuação nos termos da legislação aplicável e precedentes do STJ.

Inexistindo vícios de omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de Embargos à Execução opostos por ANTONIO DA SILVA e BRANDINA DA SILVA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT, objetivando o reconhecimento do excesso de execução no cumprimento das cédulas de crédito inadimplida e afastar encargos considerados abusivos, com pleitos acessórios de reconhecimento da descaracterização da mora, repetição de indébito e indenização por danos morais.

O magistrado de 1o grau julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, apenas para afastar a incidência da comissão de permanência.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese no cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial. Alega ausência de pactuação expressa da capitalização e requer o reconhecimento da ilegalidade da cobrança da taxa CDI com juros moratórios e requer a exclusão dessa cláusula.

Inicialmente, em relação à impugnação à justiça gratuita suscitada pela parte apelada, verifico que não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Inclusive, a justiça gratuita, uma vez deferida, pode ser contestada pela parte contrária, ou até mesmo revogada de ofício pelo juiz, desde que haja nos autos provas que demonstrem a inexistência da condição de hipossuficiência do beneficiário.

No caso em questão, apesar da irresignação, a recorrida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que pudesse demonstrar condição financeira diversa, que obste a manutenção da assistência judiciária gratuita deferida à parte autora.

Assim, rejeito o pedido de revogação da justiça gratuita.

No que concerne à alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, não verifico sua ocorrência, porquanto, é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido recursal, bem como, as razões do inconformismo, ao se contrapor a sentença recorrida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – PREJUDICADO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. (...).” (N.U 1000498-37.2023.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

É sabido que o efeito devolutivo da apelação permite o reexame da matéria impugnada, e a repetição de trechos da exordial não implica, por si só, ausência de impugnação específica.

Em vista disso, rejeito a arguição de ofensa à dialeticidade recursal.

Em sede preliminar, a parte recorrente alega cerceamento de defesa, e requer a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, a qual visava à apuração dos valores efetivamente cobrados.

Ressalto, de início, que os autos originários versam sobre execução de título extrajudicial, consubstanciado em Cédula Rural Pignoratícia.

Contudo, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos, verifico que a documentação apresentada pelas partes revela-se suficiente para o deslinde da controvérsia, mostrando-se, portanto, desnecessário o encaminhamento de ofício ao sindicato para atestar a realidade local.

A corte superior coaduna:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. 2. A admissibilidade de se revisar as cláusulas dos contratos anteriores deverá ser afastada quando houver evidente intuito de novar os instrumentos, notadamente em seus elementos substanciais, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286/STJ. Nesse caso, torna-se desnecessária a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação e do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito . Precedentes. Acórdão a quo em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2022105 MS 2021/0355467-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa.

Adentrando ao mérito, não há controvérsia quanto à celebração, entre as partes, de duas Cédulas de Crédito, identificadas sob os no B50630035-6, no valor de R$ 20.000,00 (id. 41308402 –

fls. 23/26) e no B40630585-2, no valor de R$ 52,000,00 (id. 41308402

–

fls. 30/33), cujas obrigações não foram adimplidas, resultando no vencimento antecipado dos títulos e a consequente execução embargada.

Nessa conjuntura, o objetivo do apelante ao diferenciar a cédula de crédito bancário da cédula de natureza rural é demonstrar que os contratos firmados devem ser regidos pela legislação específica do crédito rural, e não pelas normas gerais do sistema bancário.

Consoante iterativo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a capitalização mensal dos juros nas cédulas de crédito rural, desde que haja expressa pactuação contratual nesse sentido — condição que se verifica no caso sub judice.

Compulsando-se os autos, e tal como consignado na sentença, observa-se, à luz dos instrumentos contratuais acostados, a existência de cláusula expressa autorizando a capitalização de juros, legitimando, por conseguinte, a sua exigência (ID origem 41308402 – fls. 24 e 31).

No que tange à limitação dos juros contratuais, constato a ausência de elementos probatórios suficientes a demonstrar que a taxa pactuada no instrumento impugnado excede, de forma relevante, a média de mercado para operações da mesma natureza. Não se revela, pois, caracterizada qualquer abusividade na taxa de juros convencionada, sobretudo por tratar-se de estipulação expressa e livremente ajustada entre as partes.

Nesse panorama, a simples constatação de que a taxa de juros anual supera, proporcionalmente, a taxa mensal já constitui indício suficiente de que a contratação se deu sob regime de capitalização composta, uma vez que, na ausência desse mecanismo, a taxa anual resultaria, por mera multiplicação aritmética, da taxa mensal.

Assim, a divergência entre tais percentuais, com a taxa anual sendo superior ao produto da mensal por doze, revela, de forma inequívoca, a incidência de juros sobre juros, característica típica da capitalização periódica, não sendo necessário, para tanto, que o contrato mencione expressamente a expressão "juros capitalizados".

À luz das normativas editadas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se, com clareza, o seguinte:

“Súmula 93. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros.

Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tema 654. A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.”

Assim, não há nos autos quaisquer elementos que evidenciem vícios na formação da avença que comprometam a validade do negócio jurídico entabulado, tais como erro substancial, dolo, coação, simulação ou qualquer outra causa prevista nos artigos 138 a 165 do Código Civil.

Ao contrário, os documentos acostados revelam a regularidade formal da contratação, com cláusulas claras e expressa anuência das partes, inexistindo indícios de violação à boa-fé objetiva ou ao dever de informação que pudessem comprometer a higidez do pacto celebrado.

A propósito:

“2. A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros "(Súmula n. 93/STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.745.469/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Derradeiramente, a parte recorrente sustenta a ilicitude da cobrança cumulativa da taxa CDI com juros moratórios mensais nas operações lastreadas em cédulas de crédito rural, argumentando que tal prática configuraria anatocismo e implicaria onerosidade excessiva.

Nesse contexto, a parte apelante não especificou valores numéricos exatos cobrados exclusivamente a título de CDI. Ele menciona que, ao analisar as fichas gráficas das duas operações rurais, foi possível identificar essa cumulação, mas não quantifica isoladamente o impacto financeiro da taxa CDI dentro do total cobrado.

Diante desse cenário, a mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade. A argumentação sobre a taxa CDI parte do reconhecimento de que, no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, prevalece a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios, conforme entendimento consolidado da 2a Seção do STJ.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ENCARGOS . CDI. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABUSIVIDADE . INOCORRÊNCIA. 1. Ação de embargos à execução. 2. Recurso especial interposto em: 06/07/2021. Concluso ao gabinete em: 20/01/2022. 3. O propósito recursal consiste em perquirir se é abusiva a aplicação dos Certificados de Depósito Interfinanceiro (CDI) como encargo de cédula de crédito bancário e de cédula de crédito rural, tendo em vista a disposição da Súmula no 176 do STJ . 4. O art. 122 do Código Civil determina que são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. 5. É firme a jurisprudência deste STJ no sentido de que eventual abusividade deve ser verificada casuisticamente, em função do percentual fixado pela instituição financeira. Precedentes. 6. Em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme este STJ no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie. 7. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial se submetem a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/1933 . Precedentes. 8. O art. 5o do Decreto-Lei no 167/1967, ao determinar que as taxas de juros remuneratórios devem obedecer ao limite fixado pelo CMN, sem ressalvas quanto à possibilidade de livre pactuação, tem por objetivo evitar a fixação de taxas abusivas por parte das instituições financeiras e, simultaneamente, permitir certa flexibilidade, uma vez que o limite pode ser constantemente alterado pelo CMN . 9. O CMN, por meio do item 1 do MCR 6-3, autorizou que as partes, em cédulas de crédito rural com recursos não controlados, pactuem livremente as taxas de juros, mas permaneceu omisso quanto à fixação de um limite, de modo que, não havendo limite estabelecido pelo CMN, as taxas acordadas entre as partes não podem ultrapassar o limite de 12% ao ano, conforme previsto no Decreto no 22.626/1933. 10 . A mera indexação da CDI em cédulas de crédito rural, não configura abusividade, haja vista que o consignado nesta Corte Superior é que a limitação deve ser de 12% ao ano. 11. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1978445 RS 2021/0394900-8, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2022).

Diante do caso especifico, não há vedação à adoção da aplicação do CDI no presente caso, devendo o abuso ser observado na hipótese, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não foi demonstrado.

Destarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025